Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENOR IMPÚBERE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por menor representada por sua genitora, manteve decisão de bloqueio de valores indenizatórios depositados judicialmente, a serem liberados somente com a maioridade ou por decisão judicial, sob o fundamento de ausência de prova da destinação específica dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 1.689 do Código Civil e à possibilidade de levantamento dos valores pela representante legal da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à administração e usufruto dos bens de filhos menores pelos pais (CC, art. 1.689), destacando que tais prerrogativas devem observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. O colegiado consignou que a liberação de valores exige demonstração concreta de justo motivo e destinação exclusiva em favor do menor, o que não ocorreu no caso, pois o tratamento médico alegado já é integralmente custeado por plano de saúde e parte do valor já foi liberada para honorários advocatícios.
5. O mero inconformismo do embargante não caracteriza omissão ou contradição, nem autoriza a utilização dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A negativa de levantamento de valores depositados em favor de menor impúbere não configura omissão ou contradição quando fundamentada na ausência de justo motivo e na necessidade de resguardar o patrimônio da incapaz.
2. A administração e o usufruto dos bens de filhos menores pelos pais, previstos no art. 1.689 do Código Civil, devem observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, admitindo-se restrição judicial diante de risco de dilapidação ou de ausência de comprovação da destinação exclusiva em favor do menor.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.